Tribunal: TJSP
Processo: 2172121-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação - maltrato ao disposto nos artigos 489 do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal - inocorrência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento.
Agravo de instrumento - locação de imóvel comercial - ação declaratória de inexistência de dívida - insurgência contra r. "decisum" que trouxe ordenada a

Ementa:
Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação - maltrato ao disposto nos artigos 489 do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal - inocorrência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento.
Agravo de instrumento - locação de imóvel comercial - ação declaratória de inexistência de dívida - insurgência contra r. "decisum" que trouxe ordenada a emenda da inicial para correção do valor atribuído à causa – buscada declaração de inexigibilidade de locativos dentro em o período de quarentena imposto pelo poder público – pretensão revisional evidenciada - incidência da legislação especial - artigo 58, III, da Lei n. 8.245/91 – volume que deve corresponder a 12 (doze) meses de alugueres - decisão preservada - recurso improvido.